Tribunal: CARF
Processo: 13502.900251/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900251/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.679 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
BRASKEM PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900251/2010-67
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

processual ser retomado desde o início, considerando o valor já reconhecido pelo despacho de
decisório de e-fls. 2.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-083.050, proferido pela 4a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado referente ao saldo negativo de IRPJ (IRPJ),
relativo ao ano-calendário de 2002 (período de 01/01/2002 a 31/12/2002), no montante de R$
23.282,49.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
A Interessada transmitiu Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
-
PER/DCOMP
no
17095.92646.140404.1.2.02-7305, no qual aponta direito creditório referente ao Saldo
Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário (AC) de 2002 (período de
01/01/2002 a 31/12/2002), no montante de R$ 23.282,49.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari, Bahia, exarou Despacho
Decisório em 07/06/2010 (fl. 2), nos seguintes termos:

3. Na análise do crédito, juntada às fls. 15 e 16, constam as seguintes informações
complementares:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

4. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 15/06/2010 (fl. 3), e dele
recorreu a DRJ de Salvador/BA, em 15/07/2010 (fls.18 e 19), fazendo as seguintes
alegações e pedido:
4.1. Que o saldo negativo do IRPJ foi composto pelos seguintes valores de IRRF,
incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa:
4.2. Que conseguiu localizar o informe enviad
00.000.000/3723-07, juntado à fl. 38.
4.3. Que não obteve êxito em identificar o comprovante de retenção na fonte do valor de
R$ 4.906,99. Informa que solicitou uma segunda via deste à instituição financeira e
protesta pela posterior juntada.
4.4. Que a verdade material deve sempre prevalecer no âmbito do processo
administrativo fiscal.
4.5. Requer que sejam acolhidas as razões que veiculou na manifestação de
inconformidade, sendo a decisão recorrida reformada e a totalidade do direito creditório reconheci
-7305), com a consequente homolog
05869.12815.280607.1.3.02-0199 e 30315.22682.261108.1.3.02-2571.
A 4a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, sob o argumento de não haver nos autos
comprovação do computo das receitas de aplicações financeiras, que sofreram as retenções
comprovadas, na base de cálculo do IRPJ, apurado pelo lucro real.
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

“(...). DOS FATOS.
2.1.
Trata-se de Pedido de Restituição de n° 17095.92646.140404.1.2.02-7305 (vide
doc. 03 da Manifestação de Inconformidade), seguido das Declarações de Compensação
PER/DCOMP's de n°s. 05869.12815.280607.1.3.02-0199'(vide doe. 03 da Manifestação
de Inconformidade) e 30315.22682.261108.1.3.02-2571 (vide doe. 04 da Manifestação
de Inconformidade), por meio dos quais a Recorrente promoveu o encontro de contas de
Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2002 pela Copene Participações
S/A - sociedade cujo patrimônio foi ao dela incorporado -, com débitos de estimativa de
IRPJ, apurados nas competências de outubro de 2006 e outubro de 2008.
2.2.
O aludido Saldo Negativo de IRPJ teve sua gênese em razão de a aludida
sociedade ter sofrido retenções na fonte sobre os rendimentos auferidos com aplicações
financeiras que mantinha junto às fontes pagadoras de CNPJ’s n° 58.160.789/0001-28,
00.000.000/3723-07 e 30.822.936/0001-69.
2.3.Após a análise do direito creditório pela Delegacia da Receita Federal em Camaçari-
BA, foi proferido o Despacho Decisório n.° de Rastreamento 863946110 (vide doc. 02
da Manifestação de Inconformidade), por meio do qual a autoridade fazendária decidiu
que "o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados", confirmando, apenas, a retenção sofrida pela fonte pagadora de CNPJ n°
58.160.789/0001-28, no valor de R$ 3.619,98, não homologando o restante,
correspondente a:

Irresignada, a Recorrente apresentou tempestiva Manifestação de Inconformidade, por
meio da qual apontou que fazia jus à integralidade do crédito, uma vez que efetivamente
sofreu as retenções acima demonstradas, juntando o comprovante da retenção de
R$14.755,52 (vide doc. 05 da Manifestação de Inconformidade).
A despeito dos argumentos aduzidos na peça defensiva apresentada, os membros da 4a
Turma da Julgamento, através do Acórdão n° 16-083.050, julgaram improcedente a
Manifestação de Inconformidade (...)
2.6.Assim, fincados os termos em que se pauta a decisão ora recorrida, cumpre à
Recorrente contestá-la, evidenciando a improcedência dos argumentos nela
consignados. E o que se verá a seguir.
3.
DO
DIREITO
DO
EFETIVO
OFERECIMENTO
DAS
RECEITAS
FINANCEIRAS À TRIBUTAÇÃO
3.1. Analisando detalhadamente o Acórdão ora combatido, verifica-se que o órgão
julgador entendeu que o direito a compensação depende do cumprimento de dois
requisitos:
1o) comprovação da retenção; e
2o) comprovação de que as receitas correspondentes foram -computadas na base de
cálculo do IRPJ, apurado pelo lucro real, ou seja, prova de que as receitas foram
oferecidas à tributação.
3.2. No que se refere ao primeiro requisito, a 4a Turma de Julgamento da DRJ/SPO se
certificou da existência das retenções através das informações prestadas pelas fontes
pagadoras em Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte -DIRF, acatando,
portanto, todas as retenções sofridas que totalizam o montante de R$ 19.662,51
(dezenove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

3.3. Contudo, quanto ao segundo requisito, compreendeu a Turma Julgadora que não
houve comprovação de que os rendimentos auferidos pela Recorrente foram oferecidos
à tributação, nos termos do art. 2o, §4°, III da Lei n° 9.430/1996 e da Súmula CARF n°
80, sendo essa a única razão que levou à improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
3.4. Ocorre que, diferentemente do quanto alegado, a Recorrente incluiu as receitas de
aplicações financeiras, que sofreram as retenções integralmente acatadas pelo órgão
julgador, na base cálculo do IRPJ.
3.5. Inicialmente, é importante que se diga que a prova que a ora Recorrente pretende
fazer nesse momento processual encontra guarida no art. 16, § 4°, V do Decreto n°
70.235/1972, que assim dispõe (...)
3.6. O cotejo entre o relatório fático e a norma supra, demonstram a perfeita subsunção
da norma ao presente caso concreto, pois a razão pela qual o direito creditório não foi
reconhecido pela autoridade administrativa somente veio a ser conhecido pela
Recorrente quando do julgamento da sua Manifestação de Inconformidade, ou seja, com
a ciência dos termos do Acórdão 16-083.050.
3.7. Portanto, este é o primeiro momento em que a Recorrente tem a oportunidade de
apresentar as provas materiais de que o segundo requisito acima indicado foi por ela
observado.
3.8. Ademais, mesmo que não se entenda pela aplicação do art. 16, §4°, 'c' do Decreto
n° 70.235/1972 ao presente caso concreto, ainda assim, deve ser oportunizado à
Recorrente fazer prova do seu direito, já que vigora no processo administrativo fiscal o
Princípio da Verdade Material e o do Formalismo Moderado.
3.9. Corroborando com essa linha de entendimento, assim tem se manifestado esse d.
Conselho Administrativo: (...)
3.10.Qualquer que seja o fundamento a ser adotado por essa colenda Turma,inexistem
dúvidas de que a juntada dos documentos a seguir apresentados, os quais demonstram
de modo inequívoco que a Recorrente faz jus ao direito que pleiteia, merece
acolhimento.
3.11. Consoante se verifica da Ficha 06-A - Demonstração do Resultado, 'linha 31'
("Despesas Operacionais") da DIPJ/2003 da Recorrente (doc. 04), foi ali informada uma
despesa operacional no valor de R$ 4.480.925,43 (quatro milhões, quatrocentos e
oitenta mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e:tçês centavos).
3.12. A despeito de a receita financeira não ter sido indicada na linha 24' ("Outras
Receitas Financeiras"), em vista do seu pequeno valor, foi ela considerada na apuração
das Despesas Operacionais, reduzindo tais despesas, conforme se verifica do
demonstrativo anexo (doc. 05), abaixo também reproduzido:

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

3.13. Vê-se, portanto, que a receita financeira no valor de R$ 287.733,74, contabilizada
na conta 3.4.4.2.01-2, conforme demonstra o Balancete Patrimonial da Recorrente (doc.
06 - vide fl. 05/08), foi agrupada na DIPJ na linha das Despesas Operacionais, tendo,
portanto, esse montante oferecido à tributação, tal como exigido na legislação de
regência da matéria.
3.14. Com efeito, superados os dois requisitos necessários para que o direito à
compensação possa ser usufruído, forçoso concluir pelo reconhecimento da
integralidade do crédito declarado na PER n° 17095.92646.140404.1.2.02-7305, bem
como a adequação das compensações procedidas através das DCOMPs n°s.
05869.12815.280607.1.3.02-0199
e
30315.22682.261108.1.3.02-257.1,
com
a
consequente homologação das compensações nelas realizadas
4. DO PEDIDO.
Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Recorrente para que essa Egrégia
Câmara dê TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, reformando-se
a decisão recorrida para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado pela
Recorrente e homologadas as compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido.
Protesta ainda pela juntada dos documentos ora colacionados, em atendimento ao art.
16, §4°, 'c' do Decreto n° 70.235/1972 e/ou ao arrimo do princípio da verdade material e
do formalismo moderado.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional,
considerando a data da ciência da Recorrente em 06/09/2018 (e-fls. 52) e a data do recibo de
entrega de arquivos digitais referentes ao recurso voluntário (e-fls. 55) . Assim, dele tomo
conhecimento. Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
17095.92646.140404.1.2.02-7305 informando direito creditório referente ao saldo negativo de
IRPJ (IRRF), relativo ao AC de 2002 (período de 01/01/2002 a 31/12/2002), no montante de R$
23.282,49.
A DRF de origem exarou Despacho Decisório em 07/06/2010 (e-fls. 2)
reconheceu o crédito relativo ao IRRF de R$ 3.619,98, porém, não o direito creditório no
montante de R$ 19.662,51. A Recorrente alegou ter direito ao montante total requerido, pois este
tem origem em retenções efetivadas de Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre
aplicações financeiras de renda fixa (código 3426) e juntou às e-fls. 38 o informe fornecido pelo
Banco do Brasil S/A, CNPJ no 00.000.000/3723-07, valor do IRRF R$ 14.755,52 e solicitou
permissão para juntada futura do informe de rendimentos relativo a retenção de R$ 4.906,99.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

Acerca da questão, assim decidiu no acórdão de piso:
“(...)
9. Apesar do protesto pela juntada extemporânea de provas, nenhum documento,
relativo à retenção de R$ 4.906,99, foi juntado ao processo e somente poderia sê-lo nas
hipóteses previstas nos §§ 4o e 5o, do Artigo 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (parágrafos incluídos pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997), que ora são
transcritos:
“Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.”
9.1. Por não se enquadrar em uma das condições previstas no dispositivo legal, acima
transcrito, indefere-se o pedido de juntada extemporânea de provas.
10.Também não foram juntados registros ou documentos contábeis/fiscais que
comprovem que os referidos rendimentos foram oferecidos à tributação, pelo Lucro
Real, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
11. Inicialmente, é oportuno tecer algumas considerações, que deverão balizar o
presente julgamento.
11.1.1. A Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), assim dispõe,
em seus artigos 165 e 170:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (...)Art.
170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

11.1.2. Dispõem o § 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
11.1.3. O Art. 373, do Novo CPC (Art. 333 do antigo CPC), assim também dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
11.1.4 Esclarece-se, assim, que compete ao contribuinte o ônus da formação da prova
do direito creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito utilizado em
compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência
abaixo:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e
de compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e
específica
seu
direito
creditório.”
[Acórdão
107-07684,
de
16/06/2004](negritei)
11.2. De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte
somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido, em seu nome, pela fonte pagadora dos
rendimentos. É o que dispõe o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
consolidado no art. 943, §2o do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

11.2.1. Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
11.2.2. Ambos seriam, a princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do
rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes
pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
11.3. Para validar a dedução da retenção, conforme as expressas disposições do art. 2o, §
4o da Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
11.3.1 A Súmula do CARF, abaixo reproduzida, referenda o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”(sublinhei).
11.4. Importa, ainda, reproduzir o que vem estabelecido no artigo 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996 (alterado pelos artigos 49 da MP no 66, de 30/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002, e 17 da MP 135, de 31/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de
30/12/2003), que assim dispõe, em seus §§ 1o e 6o:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)” (grifei).
11.5. Portanto, conclui-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação
do tributo pago indevidamente, desde que apresente PER/DCOMP, atenda aos
requisitos legais, faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública
e de ter computado as receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ, apurado
pelo lucro real.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

12. Feitas essas exposições e considerações, passa-se a examinar o mérito:
12.1 O contribuinte logrou mérito em comprovar a retenção do IRRF R$ 14.755,52,
pelo Banco do Brasil S/A, CNPJ no 00.000.000/3723-07, mediante apresentação do
devido informe de rendimentos.
12.1.1. Essas informações também foram validadas no sistema DIRF da RFB, onde se
constatou que o código da receita utilizado foi o 6800 (no PER/DCOMP o contribuinte
se utilizou do código 3426), que se trata de Fundo de Investimento inscrito no CNPJ sob
no 04.061.079/0001-11 e, que os rendimentos e retenções são relativos as competências
abril, maio e junho de 2002.
12.2. Quanto ao crédito de IRRF de R$ 4.906,99, código da receita 3426 e CNPJ no
30.822.936/0001-69 (informados no PER/DCOMP), embora não haja sido apresentado
o informe de rendimentos, constatou-se também que o código da receita utilizado na
DIRF foi o 6800, que se trata do mesmo Fundo de Investimento, acima, inscrito no
CNPJ sob no 04.061.079/0001-11 e, que os rendimentos e retenções são relativos as
competências março, setembro e outubro de 2002.
12.3. Por fim, repise-se que não há nos autos comprovação do computo das receitas de
aplicações financeiras, que sofreram as retenções comprovadas, na base de cálculo do
IRPJ, apurado pelo lucro real.”
A Recorrente discorda da decisão de piso sob o fundamento de que tem direito à
totalidade do reconhecimento do direito creditório integral referente ao IRRF, cujo recurso
voluntário passa-se a apreciar.
Inicialmente vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

O reconhecimento de direito creditório em pedido de compensação está
condicionado à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é do
contribuinte. Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente acórdão de piso, nele constou que a Recorrente não teria
apresentado comprovante de retenção nos moldes aprovados pelo Fisco e nem juntado aos autos
qualquer outra prova de que o valor retido foi oferecido à tributação.
Ocorre que essa questão já é conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, ficando sujeito a não homologação de eventuais compensações em que
utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever
da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o
beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora.
Por isso, entendo que, nos termos do enunciado da citada Súmula CARF no 143, a
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, nos termos, inclusive, reconhecido pela DRJ:
“12. Feitas essas exposições e considerações, passa-se a examinar o mérito:
12.1 O contribuinte logrou mérito em comprovar a retenção do IRRF R$ 14.755,52,
pelo Banco do Brasil S/A, CNPJ no 00.000.000/3723-07, mediante apresentação do
devido informe de rendimentos.
12.1.1. Essas informações também foram validadas no sistema DIRF da RFB, onde se
constatou que o código da receita utilizado foi o 6800 (no PER/DCOMP o contribuinte
se utilizou do código 3426), que se trata de Fundo de Investimento inscrito no CNPJ sob
no 04.061.079/0001-11 e, que os rendimentos e retenções são relativos as competências
abril, maio e junho de 2002.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67
12.2. Quanto ao crédito de IRRF de R$ 4.906,99, código da receita 3426 e CNPJ n
30.822.936/0001-69 (informados no PER/DCOMP), embora não haja sido apresentado
o informe de rendimentos, constatou-se também que o código da receita utilizado na
DIRF foi o 6800, que se trata do mesmo Fundo de Investimento, acima, inscrito no
CNPJ sob no 04.061.079/0001-11 e, que os rendimentos e retenções são relativos as
competências março, setembro e outubro de 2002.
12.3. Por fim, repise-se que não há nos autos comprovação do computo das receitas de
aplicações financeiras, que sofreram as retenções comprovadas, na base de cálculo do
IRPJ, apurado pelo lucro real.”
Porém, pela decisão recorrida não seria possível o reconhecimento do direito
creditório em sua totalidade por não haver nos autos comprovação do computo das receitas de
aplicações financeiras, que sofreram as retenções comprovadas, na base de cálculo do IRPJ,
apurado pelo lucro real.
Assim, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou os
documentos sugeridos pela DRJ e que, ao meu ver, pelo menos, numa análise superficial podem
sim ser utilizados para a comprovação do oferecimento à tributação do montante em questão, nos
termos da Súmula CARF no 80, e, por, consequente, o do direito creditório pleiteado.
Ademais, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de
recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem
a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

Destarte, no presente caso, entendo assistir razão à Recorrente em sua
discordância com a decisão de piso, afinal, tendo em vista as divergências identificadas no
recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as
Súmulas CARF nos 80 e 143, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções
de tributos, conforme o acervo fático-probatório produzido em sede recursal.
Todavia, os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte.
Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob
esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.679 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900251/2010-67

Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início, considerando o valor já reconhecido pelo despacho de
decisório de. e-fls. 2.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital